Tribunal: TJDFT
Processo: 0047892-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047892-86.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANA MARIA RAULINO DE MEDEIROS COLY, BENICIO OTON DE LIMA, CICERO COELHO DE ABREU ROCHA, FRANCISCO JOSE ROSSI, HAGAR TAVARES FORMIGA NERY, MAGNOLIA DE CARVALHO LINS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS SOUZA, MARLY APARECIDA SIMOES E SILVA, AFONSO HENRIQUES PINTO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 78124594. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, o acordo deve ser realizado dentro da plataforma. Ademais, incabível determinar que o o Banco do Brasil S/A, nessa fase processual, junte documentação que a parte pode requerer administrativamente. Retornem-se os autos para a suspensão. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 17:59:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador